Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a querelante contra a rejeição de queixa-crime afeta aos crimes de difamação e injúria.
2. O recebimento da queixa-crime exige, além de outros requisitos, a existência de lastro probatório mínimo, com indicação precisa da materialidade e indícios suficientes da autoria da conduta delituosa (art.395, III, CPP).
3. Em relação à querelada advogada, identifica-se o exercício regular e legítimo da atividade profissional, na pretensão de defender o interesse dos seus clientes.
4. Aplica-se a imunidade profissional à advogada no exercício das suas funções, ainda que administrativamente, nos termos do artigo 7o, §2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
5. Precedente: “[...] 2. Os atos praticados pelos advogados, que estejam relacionados ao patrocínio da causa, estão acobertados pela imunidade da profissão prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes do STJ e do STF. [...]”. (AgRg no AREsp 1454994/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).
6. Haja vista a presença do nexo causal entre o fato descrito na queixa-crime e a defesa exercida pela recorrida, verifica-se a falta do elemento subjetivo do tipo.
7. Constata-se, ainda, a inocorrência de excesso ou ilegalidade apta a afastar a imunidade profissional relativa estabelecida na Lei n. 8.906/94.
8. Quanto aos clientes da advogada querelada, além da ausência de elementos mínimos para lastrear afirmação de que os querelados agiram com o dolo específico de injuriar e difamar a querelante, verifica-se o descabimento da imputação da autoria, em face da falta de prova da existência de procuração específica em relação aos termos da carta em contexto.
9. Destarte, é evidente a falta de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, III, do CPP.
10. Recurso conhecido e improvido.